Tribunal: TJBA
Processo: 0522532-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522532-97.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: KATIA SILVA SOUSA Advogado(s): UBIRACI CERQUEIRA SANTANA APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TECTRAN LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO APRECIADO. APLICAÇÃO DO ART. 240, § 3º, DO CPC E DA SÚMULA 106 DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão autoral em ação monitória destinada à cobrança de empréstimo no valor de R$ 23.600,00, comprovado por meio de cheques não compensados. A sentença fundamentou-se no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, por não ter sido efetivada a citação no prazo prescricional, concluindo que não houve interrupção da prescrição ante o disposto no artigo 240, § 2º, do CPC. A apelante sustenta que a demora processual decorreu exclusivamente de circunstâncias imputáveis ao serviço judiciário, sem qualquer inércia de sua parte, tendo inclusive apresentado pedido de desconsideração da personalidade jurídica com indicação dos sócios e seus endereços, que permaneceu sem apreciação até a prolação da sentença extintiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, considerando que a citação não foi efetivada dentro do prazo prescricional quinquenal, e se a demora processual pode ser imputada à parte autora ou decorre de circunstâncias relacionadas ao trâmite judicial. III. Razões de decidir 3. A análise minuciosa da cronologia processual demonstra que a preponderância significativa do tempo de tramitação decorreu de períodos em que o processo aguardava providências relacionadas à estrutura judiciária, sem que houvesse obstáculo dependente de manifestação da parte autora. 4. A parte autora demonstrou diligência ao acompanhar regularmente o processo, apresentando petições requerendo o andamento do feito e, após a frustração da citação da pessoa jurídica, formulando pedido de desconsideração da personalidade jurídica com indicação completa de cinco sócios e seus respectivos endereços, providência concreta para viabilizar o prosseguimento da demanda. 5. O artigo 240, § 3º, do CPC estabelece expressamente que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, e a Súmula 106 do STJ consolidou o entendimento de que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição. 6. O despacho que ordenou a citação, proferido em setembro de 2017, interrompeu o prazo prescricional, devendo esta interrupção retroagir à data da propositura da ação, em abril de 2017, nos termos do artigo 240, § 1º, do CPC, uma vez que a não concretização da citação no prazo legal decorreu preponderantemente de circunstâncias relacionadas ao trâmite processual. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Não se opera a prescrição da pretensão quando a demora na efetivação da citação decorre preponderantemente de circunstâncias imputáveis ao serviço judiciário, sem caracterização de inércia da parte autora, aplicando-se o disposto no artigo 240, § 3º, do CPC e na Súmula 106 do STJ. 2. A apresentação de pedido de desconsideração da personalidade jurídica com indicação dos sócios e seus endereços constitui providência concreta da parte para viabilizar o prosseguimento do feito, demonstrando inequívoca intenção de dar seguimento à demanda e afastando a caracterização de inércia processual." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 10, 202, I, 240, §§ 1º, 2º e 3º, 487, II, 931, 937, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.306341-6/001, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 14ª Câmara Cível, j. 16.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0522532-97.2017.8.05.0001, sendo Apelante Katia Silva Sousa e Apelado o Centro de Formação de Condutores Tectran LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator